Tribunal: TJBA
Processo: 0500233-83.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 0500233-83.2018.8.05.0004

Comarca de Origem: alagoinhas

PROCESSO DE 1° GRAU: 0500233-83.2018.8.05.0004

rECORRENTE: ueliton sena dos santos

advogados: charles sacramento dos santos, joice mota dos santos, fabricio arteiro de paiva

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): rafael de castro matias

RelatorA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ueliton Sena dos Santos contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), conforme redação dada à época dos fatos, à pena de 10 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 51 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do delito restam comprovadas por diversos elementos de prova, dentre eles o laudo de exame de lesões corporais, relatório médico e os depoimentos coesos e firmes das vítimas, especialmente do ofendido Iziquiel, que reconheceu pessoalmente o apelante como um dos autores do crime.

4. A tese defensiva de ausência de provas, baseada unicamente em álibi não confirmado por testemunha ouvida, revela-se isolada e sem força para afastar a robustez do conjunto probatório.

5. Torna-se prescindível a apreensão da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, conforme redação vigente à época dos fatos, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500233-83.2018.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que figuram como recorrente Ueliton Sena dos Santos e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0500233-83.2018.8.05.0004)